Tribunal: TCU
Processo: 006.355/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária  Embrapa, em razão de suposta prática de ato ilegal apurada no processo de sindicância SEI 21203.000453/2017-86.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que trata da apuração de suposta prática de ato ilegal no processo de sindicância SEI 21203.000453/2017-86; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória; 9.2. arquivar as contas dos responsáveis Oxicamp Equipamentos Industriais Eireli (50.090.463/0001-60) e do Sr. Robson Dantas Viana (XXX.777.605-XX), com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU (RITCU) e art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e 9.3. notificar da presente decisão os responsáveis e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa.